Tribunal: TCU
Processo: 006.282/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5636/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.282/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Janir Rodrigues da Silva (XXX.269.401-XX); Sonia Regina Guerra Fernandes (XXX.172.517-XX); Tamiris Amado Grijo (XXX.821.127-XX); Thiago Americano do Brasil (XXX.956.477-XX); Thiago Costa Faria (XXX.756.577-XX); Thomaz Estrella de Bettencourt (XXX.468.297-XX); Valter Gomes da Conceicao Neto (XXX.953.617-XX); Vanessa Suane de Souza (XXX.185.517-XX); Victor Diniz Augusto Andrade (XXX.583.537-XX); Wagner Teixeira de Alencar (XXX.357.241-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.